Tribunal: TJDFT
Processo: 0705513-14.2025.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. MENOR DE IDADE. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo genitor autor contra sentença proferida em ação de alimentos, que fixou a pensão alimentícia em 20% sobre sua remuneração bruta, após abatimento dos descontos compulsórios. O apelante pleiteia a redução do valor, sustentando desproporcionalidade e excesso, bem como requerendo a imposição de condição para o pagamento, consistente na comprovação de que a genitora alugou imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor da pensão alimentícia fixado na sentença atende ao binômio necessidade-possibilidade e observa proporcionalmente o dever de sustento de ambos os genitores, bem como se é cabível condicionar o pagamento à comprovação de locação de imóvel pela genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O quantum alimentar deve ser fixado considerando as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, conforme CC, art. 1.694, § 1o, e art. 1.695. Os genitores têm o dever de contribuir para o sustento dos filhos na proporção de seus recursos, nos termos do CC, art. 1.566, IV, e art. 1.703.
4. A pensão fixada aproxima-se do valor indicado pelo próprio apelante como adequado e guarda proporcionalidade com a renda de ambos os genitores, considerando as despesas mensais apresentadas. O dever de prestar alimentos abrange não apenas despesas básicas, mas também proporcionar padrão de vida compatível com a condição do alimentante.
5. Inexiste fundamento legal para condicionar o pagamento dos alimentos à comprovação de locação de imóvel pela genitora.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o; 1.695; 1.703; 1.566, IV; CPC, art. 85, § 11.

(ad)